Tribunal: TCU
Processo: 017.990/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Auditoria de conformidade com o objetivo de verificar os principais fatores de risco que podem comprometer o início da operação das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) reativadas no âmbito do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia da Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada junto ao Ministério da Saúde (MS) com o objetivo de verificar os fatores de risco que podem comprometer o início da operação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) reativadas no âmbito do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia da Saúde, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar ao Ministério da Saúde que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, em cumprimento à sua atribuição de coordenador da Atenção Primária à Saúde (art. 16 da Lei 8.080/1990; art. 9o, §1o, do Decreto 7.508/2011; e art. 2o e item 4.1 da Portaria GM/MS 2.488/2011): 9.1.1. apure as inconsistências das propostas do município de Piranhas/AL (11197.3170001/10-003, 11197.3170001/13-007, 11197.3170001/21-001, 11197.3170001/10-006 e 11197.3170001/13-009), especialmente no que se refere ao envio de recursos para construções de unidades já existentes, às aprovações de ampliações e reformas em locais com contratos de construções em paralisação à época e às informações divergentes de portes das referidas UBSs, adotando, se cabível, as medidas previstas no art. 8o, caput , da Lei 8.443/1992; 9.1.2. providencie a correção das incompatibilidades identificadas nos sistemas de registro e acompanhamento de UBSs reativadas, em observância à Portaria-MS 381/2017, de forma a permitir o registro fidedigno das datas de construção e de entrada em funcionamento das unidades de saúde, bem como dos endereços e números de registros CNES, consoante o previsto na Portaria GM/MS 3.084/2024; 9.1.3. estabeleça medidas concretas para promover o monitoramento amostral, periódico e in loco das obras de UBSs reativadas, conforme o art. 12 da Portaria-MS 381/2017 e o art. 1.115 da Portaria de Consolidação 6/GM/MS/2017. 9.2. recomendar ao Ministério da Saúde, em observância às disposições da Portaria-MS 381/2017, que: 9.2.1. aperfeiçoe os mecanismos de controle das informações dispostas no Sismob, especialmente quanto às propostas de requalificação de UBSs e suas respectivas reativações remetidas pelos municípios pleiteantes, atendendo aos dispositivos do Título IX da Portaria de Portaria de Consolidação 6/GM/MS/2017; 9.2.2. aperfeiçoe o Sismob com mecanismos de cruzamento automático de dados de repasses financeiros registrados no Siafi e de cadastro de UBSs no CNES; 9.2.3. aprimore o controle social das UBSs, adotando medidas que facilitem ao cidadão realizar denúncias sobre eventuais atrasos e paralisações, como a implementação de QR Codes nas placas de identificação das obras, e, assim, propiciar a fiscalização de cumprimento dos prazos estabelecidos no art. 690 da Portaria de Consolidação 6/GM/MS/2017. 9.3. dar ciência ao Ministério da Saúde de que o lento andamento das etapas para regularização das obras após as adesões ao pacto indica descumprimento dos prazos definidos na Portaria GM/MS 3.084/2024; 9.4. enviar, para conhecimento, cópia desta deliberação aos seguintes municípios, cujas UBSs foram inspecionadas: Rio Largo/AL, Branquinha/AL, Feira Grande/AL, Palmeira dos Índios/AL, Piranhas/AL, Entre Rios/BA, Parauapebas/PA, Alhandra/PB, Bayeux/PB, Desterro/PB, Diamante/PB, Salgadinho/PB, Santa Luzia/PB, Vista Serrana/PB, Garanhuns/PE, Rio Grande/RS, Boa Vista/RR, Campinas/SP e Porto Nacional/TO.